Tribunal: TJSP
Processo: 1504426-79.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. A palavra dos policiais, corroborada por laudos e depoimentos, foi determinante. A tese defensiva de que as drogas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
O contexto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, conforme a prova documental e testemunhal, não havendo insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. A palavra dos policiais, corroborada por laudos e depoimentos, foi determinante. A tese defensiva de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal foi rejeitada, pois a narrativa dos fatos foi clara e objetiva.
Dosimetria: A pena-base foi fixada em cinco anos e dez meses de reclusão, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos. A reincidência resultou em manutenção da pena, e o regime inicial fechado foi aplicado, resultando em uma pena final de cinco anos e dez meses de reclusão. O regime inicial fechado foi mantido.
Recurso defensivo não provido.